Tribunal: TJES
Processo: 5006853-72.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006853-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIELE SILVA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO
DE PROCESSO DISCIPLINAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Diante da prova testemunhal de agentes públicos, que são dotados de fé pública, conclui-se que as condutas praticadas pela apenada se amoldam com exatidão às faltas graves capituladas nos artigos 50, incisos I e VI, e 39, incisos II e V, da Lei nº 7.210/84, vez que, ultrapassando os limites do senso de disciplina, subverteu a ordem a disciplina, tendo, ainda, inobservado os deveres de obediência aos servidores. 2. O reconhecimento da prática de falta grave, na esteira do que estabelece o art. 48, parágrafo único, da Lei nº 7210/84, implica na regressão de regime (art. 118, I), na perda do benefício de saída temporária (art. 125), na revogação de tempo remido (art. 127), na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art. 181, §§ 1º e 2º). Precedentes. Assim, não há como acolher o pleito defensivo de não aplicação da regressão do regime prisional, porquanto se trata de consequência expressamente prevista em lei e inerente ao cometimento da falta grave. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interposto por
D
aniele Silva do Nascimento
,

em face da
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, no mov.
165
.1 dos autos Execução Penal nº
0007360-85.2018.8.08.0024,
que homologou a falta grave imputada a agravante no PAD nº 0
17
/202
0
,
determinando a sua manutenção no regime fechado
e estabelecendo novo marco interruptivo para a
aquisição de futuros
benefícios.

Inicialmente, forçoso resumir os fatos que deram origem ao presente agravo de execução.

Ao que se depreende dos documentos acostados no processo,
a
agravante
D
aniele Silva do Nascimento
praticou infração disciplinar no dia
2 de fevereiro de 2020, dando causa à instauração do
PAD nº 0
17
/202
0
, que apurou a prática da falta grave prevista no artigo 50, inciso
s I e
VI, c/ artigo 39, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Especificamente quanto ao fato apurado, afere-se do
s autos que a apenada
“
saiu correndo de sua cela na triagem e correu pelo corredor que dá acesso a base e a galeria gritando, se autolesionou com o intuito de incriminar uma Inspetora desta unidade prisional, por diversas vezes não acatou os comandos dados pelos Ips, desrespeitou os funcionários da unidade, gritou e manteve-se alterada, interrompendo e prejudicando o andamento das atividades dentro da UP, e causando diversos transtornos durante o dia do fato”
(Termo de Instauração)
.

Diante do narrado, e após a instrução do Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Disciplinar concluiu que as condutas praticadas pel
a
agravante constituíam infrações disciplinares de natureza grave, contidas no artigo 50, incisos
I e
VI, c/c art. 39, inciso
s II e
V, todos da Lei nº 7.210/84.

O magistrado
a quo
proferiu a decisão objurgada, em que homologou a faltas grave imputada a agravante,
a manteve no regime fechado e estabeleceu
novo marco interruptivo para a
aquisição de futuros
benefícios.

Em razão disso, conforme razões recursais acostadas no mov. 2
19
.1,
a
douta Defensoria Pública
requer a
reforma da decisão agravada, para que
a agravante seja absolvida das imputações constantes no
PAD nº 017/2020;
ou seja, a conduta
desclassifica
da
para falta média; ou, em sendo reconhecida a falta grave, que não seja decretada a regressão de regime.
Fundamenta, nesse particular,
que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, são de se esperar reações eventualmente agressivas por parte dos apenados, diante do
“precário sistema prisional brasileiro, que é a mais clara exemplificação do desrespeito aos direitos humanos”.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto
ao pleito de
absolvição d
a
agravante no referido processo administrativo
discipli
nar
.

Inicialmente, importa consignar que os dispositivos tido por violados no presente processo administrativo disciplinar – artigos 50, incisos I e VI, e 39, incisos II e V, da Lei nº 7.210/84 – assim estabelecem:

Art. 50.
Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

[...] VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

[...]
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

[...]
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, entendo ser acertada a decisão aqui impugnada, que concluiu no sentido de que a
conduta d
a
apenad
a
deve ser considerada como falta de natureza grave
. Explico.

Ao serem ouvidas durante a instrução do referido Processo Administrativo Disciplinar, as servidoras Tatiani Castro de Avila e Patrícia Teixeira Botto (mov. 62.2) confirmaram as Transcrições nº 330/2020, 331/2020 e 332/2020, que assim narraram:

Transcrição nº 330/2020:

"[...] foi dada voz de comando para que as presas da B/02 saíssem e aguardassem no fundo da galeria para que as demais inspetoras continuassem com a retirada do banho de sol. Todas atenderam o comando e saíram sem qualquer tipo de intercorrência, exceto a presa Daniele Silva do Nascimento que saiu balançando os braços, demonstrando irritação dizendo “caramba, que saco isso”, desrespeitando a presença e comando das servidoras. Sendo assim, diante de tal desrespeito, a inspetora Anattiely deu comando para que a presa aguardasse próxima ao corredor do posto base com as mãos entrelaçadas sobre a cabeça, porém a presa não atendeu o comando, momento em que a inspetora Eliane deu mais uma vez o comando e novamente a presa não atendeu o comando. A todo momento a presa se mostrou desobediente aos diversos comandos dados, debochada, desrespeitosa e afrontosa para com as inspetoras, batendo os pés como forma de mostrar sua insubordinação aos comandos e falando junto com as inspetoras ao ser advertida. após várias tentativas de verbalização se fez necessário (01) uma espargida de spray de pimenta GL 108 na direção da presa Daniele realizada pela inspetora Eliane e mesmo assim,
a presa não cessou o comportamento abusivo e iniciou uma sequência de gritos para a galeria "
B
" tentando incitar a galeria e o banho de sol que ocorria naquele momento (todas as presas ficaram bastante agitadas no banho de sol), inclusive desferindo palavras de baixo calão como "desgraça, caralho", completamente alterada e se jogou no chão na tentativa de se autolesionar. neste momento, foi necessário o uso progressivo da força,
utilizando técnica de algemamento para proteger a integridade física da presa e das inspetoras presentes, fato presenciado pelas inspetoras Tatiani Castro (3949540) e pela chefe de equipe Elaine Costa (3198570). Após acalmar-se com a verbalização, a presa foi encaminhada para a cela de origem, porém no trajeto voltou a causar transtornos gritando novamente para a galeria "B" tentando intimidar a equipe plantonista dizendo:
"vocês estão de pessoal comigo, vocês não me conhecem". a
presa foi advertida novamente sobre sua conduta e disse:
"eu grito mesmo porque nesta cadeia não tem nenhuma presa com conduta” [...]”.

Transcrição nº 331/2020:

“
[...] Informo que devido ao relato transcrito no item XIV no livro de ocorrências do dia 24/02/2020 para 25/02/2020, a presa Daniele Silva do Nascimento foi retirada da galeria B com intuito de restabelecer a ordem e disciplina e encaminhada para cela TR/07, onde iniciou novos atos de rebeldia, e a todo momento gritava e não acatava os comandos das servidoras. Faço constar que na presença da CE Elaine Costa (3198570) e das IP's Tatiani Castro (3949540), Eliane Cipriano (2885204), Fabiana de Senna (3795012) e Keila Silva (2978318), a presa começou a falar diversas coisas e a desferir diversas ameaças que se seguem: "quando senhora Patricia chegar eu vou contar tudo que acontece nessa cadeia. Quero ir pro DPJ porque eu to lesionada.
Essa agente tá de pessoal comigo desde cachoeiro (se referindo a IP Cipriano). Ela me bateu, eu quero ir pro DPJ. Senhora Elaine, você acha que minha palavra não tem peso não? Então vamos ver então. Essa mulher ai (Cipriano) não vale nada. Quer colocar procedimento de outra cadeia aqui em bubu." Foi solicitado diversas vezes para que a presa viesse em direção as inspetoras para ser retirada a algema para que as inspetoras pudessem sair do local e dar prosseguimento aos procedimentos rotineiros da unidade (tais como guardar banho de sol que ocorria nas galerias 'A' e 'B' e a retirada das presas para atendimento no setor de saúde), momento em que a presa continuou desrespeitando os comandos e dizendo:
"não vou tirar, só tiro depois que eu voltar do DPJ. E se me deixar aqui eu vou me enforcar, vou me matar, to avisando, a senhora vai tirar um cadáver daqui, tenho nada a perder não. Eu vou contar tudo que acontece nessa cadeia, mas vou falar com a senhora Graciele, eu gosto de falar direto com ela. Enquanto vocês estão aqui se preocupando com coisa mínima, o bagulho ta doido lá dentro e vocês não estão vendo. Eu quero sair daqui, eu quero voltar pra galeria, pra cela 02 de mal conduta. Senhora Elaine, você ta se preocupando comigo aqui, tem coisa pior acontecendo, vai piorar, to avisando. Ela me botou lá não é atoa (se referindo a chefe de segurança Patricia ter colocado ela na cela B/02). Eu não quero ficar aqui não, quero voltar pra galeria." Ao tentar verbalizar com a presa, a Daniele disse que sabia onde estava escondida a tesoura que havia desaparecido na 'pimpolho' (empresa interna), que estava rodando a galeria "B” que ela teria visto e que só falaria onde está com a chefe de segurança patricia e continuou tentando negociar com as inspetoras para voltar para a galeria, inclusive dizendo que queria voltar para depois contar os corres que acontecem na galeria, e continuou dizendo o seguinte: "eu quero sair daqui, tomara que eles se matem lá dentro. Deixa eu ficar algemada, vocês não sabem o que está passando na minha mente. Quase quebraram meu braço, to lesionada, quero tirar a algema não. Tá fazendo isso porque eu sou preta. Eu conheço ela. Eu quero representar contra ela, só vou tirar a algema quando tiver voltando do DPJ. E se tirar minha algema a força eu vou me enforcar toda vida. Vocês vão tirar um cadáver aqui de dentro vocês não estão nem aí, o bagulho pegando fogo e vocês lá na base com a cara pra cima." Faço constar que enquanto a presa estava algemada próximo ao posto base, ela retirou a algema sozinha por duas vezes e disse que só não "pegou" (bateu) a IP Cipriano por que não quis. A todo momento a presa olhava para a IP Cipriano com olhar ameaçador e ameaçava dizendo que "cadeia não é para sempre. Quem tá aqui sai. Até meu filho que nasceu aqui já foi embora. Uma hora as pedras se encontram. Queria ver se eu tivesse sem algema se você ia me enfrentar." Insistentemente, a presa afirmava que a IP Cipriano teria lhe chamado de
'preta' e que teria lhe batido, fato esse inverídico pois toda a ocorrência foi acompanhada pela CE Elaine e pelas IP's Tatiani, Anatielly e Keila Silva.[...]”.

Transcrição nº 332/2020:

“
[...] a presa Daniele Silva do Nascimento foi retirada juntamente com
presa Simone Schimidt para usufruir do seu direito de banho de sol no pátio da triagem ocorre que, ao finalizar o banho de sol, a IP Roseli Ferreira (3144950) abriu o portão para encaminhar as presas para sua cela de origem,
momento em que a presa Daniele saiu correndo em direção a base/galeria 'B' gritando
"eu vou pegar aquela agente, vou pegar ela"
(se referindo a
C
ipriano), sendo necessário que as
IP
's
K
eila
S
ilva (2978318) e
K
eyla
C
hristina
(2982200) segurassem a presa que começou a se debater para que as inspetoras a soltassem e gritava para a galeria '
B
' que as inspetoras estariam lhe batendo, na tentativa de amotinar a galeria, inclusive se jogando no chão para dificultar que as inspetoras lhe algemassem.
Sendo assim, foi realizado o algemamento da presa para resguardar sua integridade física e das inspetoras presentes, momento em que a presa começou a bater sua cabeça contra a parede na tentativa de se autolesionar, sendo impedida pela IP Tatiani Castro (3949540). Consto que por esse motivo e com orientação da diretora Graciele, a presa foi encaminhada a cela íntima s/a-02, momento em que a CE Elaine Costa (3198570) juntamente com as IP's Tatiani, Patricia Botto (3621022) e Rayania Jeniffer (2890127) questionaram a Daniele quanto a lesão em seu braço que disse que "foi o agente que me lesionou" e depois quando foi novamente questionada pela CE Elaine porque teria se autolesionado, a presa se contradisse e falou que "porque eu não quero viver mais, eu vou morrer. Vou me matar. Eu não quero mais ficar viva". A presa novamente foi advertida diante de suas condutas subversivas, quanto as tentativas de autolesão e quanto ao fato de tentar amotinar as outras presas [...]”.

Do acima narrado, o
bserva-se que, ao contrário do aduzido pel
a
agravante, os depoimentos d
a
s servidor
a
s que presenciaram o ocorrido são uníssonos e harmônicos no sentido de que
a
apenad
a
,
durante o banho de sol, desrespeitou o comando que lhe fora dado, tendo gritado, incitando as demais internas, tentado se autolesionar para incriminas as agentes penitenciárias, além de as ter ofendido e ameaçado (tendo dito "
eu vou pegar aquela agente, vou pegar ela"
, em referência a uma das servidoras).

Vale dizer que a p
alavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado quanto ao cometimento de falta grava, consoante já sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
[...] A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 5. Não há nada nos autos que corrobore o argumento defensivo de que não há provas suficientes para a condenação do paciente. [...] (AgRg no HC n. 792.645/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”.

Sendo assim, diante da prova testemunhal de agentes públicos, que são dotados de fé pública, conclui-se que as condutas praticadas pel
a
apenad
a
se amoldam com exatidão às faltas graves
capituladas nos artigos 50, incisos
I e
VI, e 39, inciso
s II e
V, da Lei nº 7.210/84,
vez que, ultrapassando os limites do senso de disciplina,
subverteu a ordem a disciplina, tendo, ainda, inobservado os deveres de obediência aos servidores.

Incabível, nessa medida, o acolhimento do pedido de absolvição, assim como o pedido de desclassificação para falta média.

Prosseguindo, cabe consignar que

o reconhecimento da prática de falta grave
, na esteira do que estabelece o art. 48, parágrafo único, da Lei nº 7210/84, implica na regressão de regime (art. 118, I), na perda do benefício de saída temporária (art. 125), na revogação de tempo remido (art. 127), na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art. 181, §§ 1º e 2º).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim delimitou:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Configura-se falta grave a conduta do executado consistente no não retorno de saída temporária (evasão), prevista para 4/6/2021, quando estava em regime semiaberto, tendo sido recapturado apenas no dia 10/6/2021.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de até 1/3 dos dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto).
4. Na espécie, o Tribunal de Justiça fundamentou a imposição da perda de dias remidos no grau máximo (1/3) tendo em conta a gravidade concreta da falta cometida. Com efeito, a evasão revela a falta de comprometimento e disciplina para com o cumprimento de sua pena. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 772.768/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

Dessa forma, não há como acolher o pleito defensivo de não aplicação da regressão do regime prisional,
porquanto se trata de consequência expressamente prevista em lei e inerente ao
cometimento da falta grave.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)